Tribunal: STF
Processo: AI 152680
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO MANIFESTADO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DO
TRIBUNAL, QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO PARA DESPACHAR RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE FORA POR ELE RELATADO.
          Inexistência  de lei que preveja o alegado impedimento, que
não configura a hipótese prevista no art. 134, III, do CPC.
          Agravo regimental improvido.